Tribunal: TJES
Processo: 0008557-42.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Serviço Noturno; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008557-42.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO RAMOS DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. SANEAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA PROVA PERICIAL EM AUDIÊNCIA. MÉRITO. OPERADOR DE ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA). AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL NO PERÍODO POSTULADO. ATIVIDADE DIVERSA DE OPERADOR DE ETE (ESGOTO). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O requerente, servidor público municipal ocupante do cargo de Operador de ETA no SANEAR desde outubro de 2013, ajuizou a presente ação pleiteando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%). Sustenta que, no exercício de suas funções, permanece exposto a agentes químicos nocivos. Requer o pagamento das parcelas retroativas desde a publicação da Lei Municipal nº 6.369/2016.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Em sede de recurso, o autor arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a indispensabilidade da prova pericial técnica para aferir as condições de trabalho. No mérito, sustenta que passou a receber o adicional em grau máximo apenas em 2023, embora exerça as mesmas funções desde 2013. Aponta violação ao princípio da isonomia, citando que outros servidores na mesma função recebem o benefício, e requer a reforma para condenação ao pagamento retroativo.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar arguida pelo recorrente não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que em audiência de instrução, o magistrado esclareceu que a produção de prova pericial seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais e ensejaria a extinção do processo. Ato contínuo, a patrona do autor declarou expressamente a
desistência da prova pericial
, requerendo o prosseguimento com a prova oral. Assim, opera-se a preclusão lógica, sendo vedado à parte ventilar nulidade a que deu causa ou sobre a qual anuiu expressamente.
Preliminar rejeitada.

6. No mérito, a sentença não padece de qualquer vício. O pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público está adstrito ao princípio da legalidade administrativa, exigindo-se a conjugação de previsão em lei e comprovação técnica da exposição a agentes nocivos.

7. A Lei Municipal nº 6.369/2016 é clara ao condicionar o benefício à existência de laudo técnico favorável. No período objeto da controvérsia, os laudos juntados aos autos pelas empresas de medicina do trabalho (Help Consult e Atlas) foram unânimes em apontar a inexistência de insalubridade para quem atua especificamente em Estação de Tratamento de Água (ETA). O fato de o autor ter passado a receber o adicional em 2023 indica uma alteração fática ou técnica reconhecida pela Administração apenas naquele marco, não autorizando o pagamento retroativo automático sem que haja prova técnica de que as condições pretéritas eram idênticas e insalubres.

8. Quanto à isonomia, o recorrido esclareceu que o pagamento a outros servidores decorre da atuação em Estações de Esgoto (ETE) ou de decisões judiciais baseadas em perícias específicas que não podem ser estendidas de forma genérica sem a devida instrução técnica, da qual o autor desistiu. Assim, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar a insalubridade no período retroativo pleiteado, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)